Tribunal: TJBA
Processo: 8104254-69.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104254-69.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: SERASA S.A. e outros

Advogado(s)
:
DJALMA GOSS SOBRINHO, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. INOBSERVÂNCIA AO QUANTO PRECEITUA O ART. 43, §§1º E 5º, DO CDC. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL NÃO CONFIGURAD
O
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Autora/Apelante
recorre no id. 42559481,
aduzindo que seu nome foi inserido no cadastro do Serasa Limpa Nome por uma dívida prescrita em afronta ao art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC. Assevera a falta de transparência, assim como a diminuição do “Score” e da possibilidade de condenação da parte Apelada em indenização por danos morais.

2.
Inicialmente, é de bom alvitre salientar, que a relação jurídica
sub examine
é nitidamente de consumo, nela atuando a autora no mínimo por equiparação (arts. 17 e 29, do CDC) e, por conseguinte, impõe-se sua análise dentro do que dispõe a Lei nº 8.078/90, em especial quanto à vulnerabilidade material e à hipossuficiência processual que apresenta (arts. 4º, I, c/
c
6º, VIII, do mesmo Codex).

3.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois limites cronológicos para a atuação dos arquivos de consumo: os dados e cadastros dos consumidores não podem “conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos" (art. 43, § 1º) e, “consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores” (art. 43, § 5º).

4. Assim sendo, t
oda a evolução do tema, representado pela Lei do Cadastro Positivo (com a recente alteração pela Lei Complementar 166/2019) e pela Súmula 550 do STJ, não altera o quadro fático e jurídico concernente à impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, nem o respectivo limite temporal.

5. Ademais, a
o contrário do afirmado pelo réu, terceiros têm acesso às informações registradas nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito, como se extrai de informação extraída dos Termos de Uso e Políticas de Privacidade da Serasa, inserido no sítio eletrônico do órgão.

6
.
Na hipótese,
restou comprovada a
inserção da dívida na “Serasa Limpa Nome”,
consoante documento de id. 42559424, sendo que todos os valores ali apontados venceram em 200
7
, e, por consequência a pretensão da cobrança judicial foi culminada pela prescrição no final do ano de 201
2
, data em que
deveria ter sido retirad
a
do sítio eletrônico da Serasa, até mesmo para informações de “contas atrasadas”.

7
.
E
nfatizando-se que as dívidas inseridas no supracitado cadastro não interferem negativamente no score do cidadão – todavia, quando quitadas, geram pontos positivos, melhorando, assim, o referido score – importa destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através da Súmula 550, no sentido de que
“a utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo”
. Desta forma, improcede o pedido de indenização por danos morais.

8
.
R
ECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMADA, para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
a ação, determinando que a parte Ré/Apelada exclua a dívida, objeto da lide, da Plataforma Serasa Limpa Nome, de forma definitiva, em 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), limitada ao teto de R$5.000,00 (cinco mil reais),
deixando de condenar em danos morais, eis que não restaram configurados.
Condeno a parte Ré/Apelada nas custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8104254-69.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA LUCIA SANTOS SOUZA e como apelada SERASA S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto da relatora.